Tribunal: TCU
Processo: 041.414/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.414/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: José Antonio Rodrigues Vieira (XXX.398.498-XX); José Carlos de Brito (XXX.831.939-XX); José Frederico Ribeiro Curado Fleury (XXX.371.476-XX); José Luiz de Paula (XXX.401.216-XX); Jussara Casartelli Wendling (XXX.199.708-XX); Lucas Ruiz Muniz (XXX.265.988-XX); Luciana Maria de Arruda Martins (XXX.224.238-XX); Luís Henrique de Almeida (XXX.686.838-XX); Luiz Gustavo de Castro (XXX.384.239-XX); Márcia Forster Souza (XXX.656.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.